Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700723-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MENDES NUNES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VEREDAS II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL MENDES NUNES (réu) tendo por objeto a r. decisão de ID 91177654, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0701615-54.2020.8.07.0020, que negou conhecimento aos embargos de declaração opostos contra sentença, em face da intempestividade. Inconformado, o requerido recorre. Aduz que foram opostos embargos de declarações contra a r. sentença proferida na origem, sendo que o recorrente apresentou, tempestivamente, as suas contrarrazões. Afirma que Sua Excelência a quo não conheceu dos embargos, bem como desconsiderou o conteúdo das suas contrarrazões, dando pela intempestividade. Pleiteia que seja provido o recurso para que se determine ao d. Juízo a quo conhecer dos embargos de declarações opostos, bem como das contrarrazões apresentadas pelo ora recorrente. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Comprovação de recolhimento de preparo no ID 25904075. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que apesar de o recorrente alegar que o cabimento do presente agravo de instrumento seria em razão da ação versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa (inciso VI, do art. 1.015 do CPC), não há nas razões recursais uma linha sequer especificando questão atinente a este ponto e que permita aferir o cabimento do recurso. Noutro lado, infere-se que a insurgência do recorrente é contra decisão de primeiro grau que não conheceu de embargos de declaração opostos contra sentença, por ser o recurso intempestivo, portanto, hipótese que não encontra previsão de cabimento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. In casu, verifica-se que o ora recorrente já interpôs apelação contra aludida sentença (ID 92501034 dos autos de origem), recurso no qual se devolve ao Tribunal toda a matéria discutida, portanto, sem razão sequer aventar de eventual mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. No contexto, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator